Tribunal: TJDFT
Processo: 0719462-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ANÁLISE CONJUNTA PERANTE O TARF/DF. FACULDADE DO JULGADOR. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O juiz tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Na hipótese, a decisão agravada, embora sucinta, fundamentou de maneira adequada a concessão da tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. A ausência de reunião de processos administrativos fiscais para análise conjunta pelo TARF/DF, por si só, não viola o devido processo legal, tampouco encerra mácula ao exercício da ampla defesa e do contraditório pelo contribuinte, o que obsta a constatação da necessária probabilidade do direito da autora, ora agravada, a autorizar a concessão da tutela de urgência por ela vindicada.
4. Isso porque a reunião de processos administrativos fiscais para julgamento conjunto submete-se a um juízo de conveniência e oportunidade, consistindo-se, pois, em uma faculdade do julgador, nos termos do art. 116 da Lei Distrital n. 4.567/11 e do art. 6o do Regimento Interno do CARF.
5. Recurso conhecido e provido.